Tribunal: TJDFT
Processo: 0750398-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0750398-50.2024.8.07.0016 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO REQUERIDO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MATEUS BRAGA DE CARVALHO, MARGARETH APARECIDA SANCHES DE CARVALHO, JOSUÉ PINHEIRO DE MENDONÇA DESPACHO Esclareço ao requerente que este deve buscar a via adequadra para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Certificado o trânsito em julgado adotem-se as providências de praxe. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora